Tribunal: TJDFT
Processo: 0738753-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738753-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO BERNARDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ROSILVA TEIXEIRA BARBOSA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e torno sem efeito o envio anterior para a Curadoria de Ausentes. Encaminhe-se os autos para a Defensoria Pública. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de janeiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator